Tribunal: TJDFT
Processo: 0722354-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722354-11.2020.8.07.0000 RECORRENTE: VINICIUS HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS RECORRIDO: SORAIA FIGUEIREDO DO CARMO, IRIS COSTA E COSTA DESPACHO Reporto-me à petição de ID 22369536, na qual a agravante Soraia Figueiredo do Carmo noticia o não cumprimento da decisão contida no acórdão de ID 20437472. Por sua vez, as informações trazidas posteriormente pelo Senado Federal (ID 22647132) indicam que foram tomadas as providências necessárias para o cancelamento da penhora que vinha sendo efetivada nos proventos da agravante. Assim, intime-se a agravante Soraia Figueiredo do Carmo para dizer se, de fato, houve ou não o cumprimento da decisão judicial. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator